Tribunal: TJBA
Processo: 8069891-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069891-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEMAR NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: COPA ENERGIA S.A. Advogado(s):ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS A CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, na qual se questiona a cobrança mensal de R$ 3,50 a título de taxa de leitura individualizada do consumo de gás em condomínio residencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cobrança de tarifa pela medição individualizada do consumo de gás em condomínio residencial, a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, submetida às normas do CDC, por se tratar de fornecimento de serviço a destinatário final. 4. No fornecimento de gás a condomínios residenciais, há possibilidade de contratação nas modalidades de medição coletiva ou leitura individualizada, cabendo à assembleia condominial a escolha conforme seus interesses. 5. Na modalidade de leitura individualizada, a fornecedora realiza a gestão do consumo por unidade autônoma, com emissão de faturas individualizadas, o que gera custos operacionais específicos e justifica a cobrança correspondente. 6. A cobrança não é abusiva quando assegurada a livre escolha da modalidade contratual pelo condomínio e demonstrada a vantagem da individualização do consumo, conforme entendimento do STJ. 7. A decisão condominial vincula todos os condôminos, nos termos do art. 1.333 do CC. Inexistindo ilegalidade, não há ato ilícito, afastando-se a repetição de indébito e o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de tarifa pela medição individualizada do consumo de gás em condomínio residencial, quando a modalidade contratual é regularmente escolhida pela assembleia condominial e há contraprestação específica pelo serviço. 2. Ausente ilegalidade na cobrança, não há falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 51, § 1º, III; CC, arts. 188, I, e 1.333. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069891-80.2025.8.05.0001, figurando como apelante JOSEMAR NOGUEIRA SANTOS e como apelado COPA ENERGIA S.A.. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.